Tribunal: TJSP
Processo: 3003885-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. ICMS. Insurgência contra decisão que indeferiu o requerimento de expedição de mandado de constatação, a ser cumprido por oficial de justiça, com o fim de verificar eventual inatividade da empresa executada, em seu domicílio legal. Providência legítima. Constatação de funcionamento do estabelecimento empresarial que não pode ser verificada por meio de AR

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. ICMS. Insurgência contra decisão que indeferiu o requerimento de expedição de mandado de constatação, a ser cumprido por oficial de justiça, com o fim de verificar eventual inatividade da empresa executada, em seu domicílio legal. Providência legítima. Constatação de funcionamento do estabelecimento empresarial que não pode ser verificada por meio de AR devolvido negativo, tampouco pela FESP, a qual é parte da ação e, portanto, interessada. Precedentes do STJ e do TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.